Tribunal: TJES
Processo: 5003652-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003652-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
AGRAVADO: LEONILDA TARGA DELMASCHIO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003652-43.2020.8.08.0000

AGVTE:
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL

A
GVD
A
:
LEONILDA TARGA DELMASCHIO

RELATOR:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIR
O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURADORA SOCIAL – VALIA,
eis que irresignada com a decisão onde fora deferido o pleito liminar requerido pela autora.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta
sua ilegitimidade para figurar
no polo passivo da ação originária, que versa exclusivamente sobre a condição de dependente de plano de saúde alegada pela autora/agravada, por não possuir ingerência sobre o serviço.

Inicialmente, o
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza
entendeu por bem receber o recurso no efeito meramente devolutivo.

As contrarrazões não foram apresentadas, embora devidamente intimada a parte recorrida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 31 de agosto de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003652-43.2020.8.08.0000

AGVTE:
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL

A
GVD
A
:
LEONILDA TARGA DELMASCHIO

RELATOR:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIR
O

VOTO

Eminentes Pares, o caso em tela afigura-se singelo e está adstrito a verificação da legitimidade da
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social
-
VALIA
para figurar no polo passivo do presente feito, que atine a análise da permanência da condição de beneficiária de plano de saúde pela recorrida, após a morte do trabalhador titular, seu ex-cônjuge.

Sem delongas, após analisar com acuidade o caso em tela, chego a conclusão de que não há razão para acolher a tese recursal neste momento.

Primeiro, porque a legitimidade da parte deve ser aferida
in status assertionis
nesta fase embrionária do feito originário.

A propósito, vejamos o entendimento pretoriano sobre o assunto:

[...]as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial[...](AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015) (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ: 01-04-2020).

Para além da teoria da asserção, é de se registrar que a matéria em debate sequer fora analisada na instância singela, onde poderia ser melhor debatida e comprovada sob o crivo do contraditório regular, o que reforça, ao menos neste momento, a necessidade de manutenção da parte na relação processual, sob pena de exclusão prematura dela, o que poderia causar prejuízo ao desfecho da lide ulteriormente.

Especificamente sobre o mencionado ponto, é o julgado a seguir deste c. Órgão fracionário:

[...]3. No tocante à alegada ilegitimidade da instituição bancária, deve-se ressaltar que a legitimidade ad causam deve ser aferida a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de uma prematura análise do mérito. Segundo a teoria da asserção, adotada pela Corte Superior de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados na exordial. Ainda que assim não fosse, tal questão não foi apreciada pelo magistrado de primeiro grau e sua análise nesse momento configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 008180027446, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Some-se a isso, o fato de que no caso em tela inexiste o perigo de lesão grave a ser sofrido pela recorrente, o que ratifica o juízo de cautela pela manutenção da decisão até melhor análise pelo julgador primevo.

Por fim, é de se considerar que em face do mesmo ato decisório, as demais pessoas jurídicas indicadas pela autora/recorrida também lançaram o argumento no sentido da ilegitimidade delas para responderem à pretensão inaugural, o que reforça a necessidade de deliberação do tema na instância originária, onde a cognição é mais aprofundada.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 31 DE AGOSTO DE 2022.

R
AIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003652-43.2020.8.08.0000

AGVTE:
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL

A
GVD
A
:
LEONILDA TARGA DELMASCHIO

RELATOR:
DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIR
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE. MORTE DO TITULAR. PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento dos
tribunais pátrios, a legitimidade ad causam deve ser analisar
in status
assertionis.

2.
A utilização da teoria da asserção
possibilita a análise mais acurada pelo julgador primevo em sede de
contraditório regular, evitando a extinção prematura do feito e o prejuízo a ser causado ao processo.

3.

Ratifica a rejeição da tese recursal a inexistência de
periculum in mora
para a recorrente.

4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.